Tribunal: STF
Processo: SL 1260
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.010 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PREJUDICADO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2098696-76.2019.8.26.0000, no qual foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal que procederam à criação de diversos cargos em comissão no âmbito de entidade da Administração Municipal Indireta.
    Narra o Município autor que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade em tela, sob a alegação de que determinados cargos em comissão previstos na Lei Complementar 151/2018 do Município de Barra Bonita seriam atividades técnicas, não se enquadrando na previsão do art. 37, V, da CF (dispositivo reproduzido na Constituição do Estado de São Paulo), além do que haveria generalidade na descrição das atribuições dos cargos de direção e assessoramento, em contrariedade à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 – Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. 
    Relata que a decisão impugnada julgou procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade de todos os cargos em comissão instituídos pelos artigos 3º, 6º, 23, 24, 25, 26, 50, 52, 53, 54, 55 e 67 e parágrafos, da Lei Complementar Municipal 151/2018, fixando o prazo de 120 dias para exoneração dos ocupantes dos cargos e reestruturação da administração municipal. 
    Informa que o imediato cumprimento da decisão cuja suspensão se requer “impactará todas as Secretarias Municipais, que ficarão privadas de Diretores e Assessores para desempenharem as suas atribuições dentro das respectivas pastas, com prejuízo à continuidade administrativa e à prestação dos serviços públicos do Município”.
    Alega, outrossim, a existência de risco à economia pública, na medida em que o desligamento dos servidores cujos cargos foram declarados inconstitucionais gerará despesas não previstas, com o pagamento de verbas rescisórias a todos os exonerados.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo na ADI nº 2098696-76.2019.8.26.0000, até o trânsito em julgado da referida ação.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do pedido de suspensão, com prejuízo do agravo regimental, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CRIADOS POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. GRAVE RISCO DE DANO INVERSO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO PARA RESTABELECER A DECISÃO DO TJSP.
    1. Pedido de suspensão ajuizado da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em ação direta de inconstitucionalidade na qual foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal que criaram diversos empregos em comissão no Município da Estância Turística de Barra Bonita/SP.
    2. É cabível pedido de suspensão de decisões cautelares proferidas por tribunais de justiça estaduais em controle concentrado, quando da subtração de efeitos da lei impugnada decorram efeitos concretos e imediatos.
    3. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados aos agentes públicos indevidamente nomeados para empregos comissionados demonstra o dano de risco inverso e de lesão à ordem econômica.
    4. Não se verifica lesão à ordem pública, dado que, na decisão objurgada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modulou os efeitos da decisão, com a estipulação de prazo para que a administração pública municipal adotasse as medidas necessárias para a reorganização do quadro administrativo.
    ' Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo.”
    É o relatório. DECIDO. 
    Verifica-se a ocorrência de circunstância capaz de gerar a prejudicialidade do presente incidente de contracautela, a saber, o trânsito em julgado da matéria constitucional controvertida.
    Como é sabido, a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Não é por outra razão que a Lei 8.437/92 traz dispositivo expresso no sentido de que a suspensão eventualmente concedida deve viger até o trânsito em julgado do processo de origem. In verbis:
    Lei 8.437/1992, art. 4º, §9º. A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. 
    In casu, consulta ao andamento da ADI n. 2098696-76.2019.8.26.0000 junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo revela que o recurso extraordinário interposto na origem foi inadmitido pela Presidência daquela corte com fundamento na tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.041.210 – Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral. Tendo o Município autor interposto agravo interno contra referida decisão de inadmissão, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, foi o mesmo julgado pelo Órgão Especial daquele Tribunal local, tendo o acórdão pelo desprovimento do recurso transitado em julgado em 26/06/2020. 
    Haja vista o trânsito em julgado da questão constitucional controvertida, resta prejudicada o presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada. 
    Saliente-se que a pendência de agravo em recurso especial a ser julgado perante o Superior Tribunal de Justiça não infirma a conclusão pela prejudicialidade acima exposta, na medida em que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o cabimento de incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Destarte, tendo a controvérsia constitucional se encerrado pelo advento da coisa julgada, prejudicado o incidente de contracautela manejado junto a este Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, revogando a medida liminar anteriormente deferida e declarando prejudicado o agravo contra ela interposto, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 932, II, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 17 de setembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente